Tribunal: TCU
Processo: 018.334/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10631/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.334/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson Gomes da Silva (XXX.230.686-XX); Cleidiane da Silva Batista (XXX.294.836-XX); Daiane Valerio Leite (XXX.344.056-XX); Giovani Moreira Fernandes de Castro (XXX.332.216-XX); Jaqueline Joice Santos Neves (XXX.525.976-XX); Marcos Jose Pinto (XXX.642.146-XX); Maria Aparecida da Silva (XXX.525.686-XX); Maycon Augusto da Silva (XXX.379.436-XX); Michel Lunardo dos Santos (XXX.852.586-XX); Zeildo Rodrigues Froes (XXX.898.686-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.